Tribunal: TJSP
Processo: 1064236-81.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Carlos von Adamek
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUSPENSÃO PREVENTIVA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CADESP PELA NÃO LOCALIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE – DIREITO DE DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – Suspensão preventiva do cadastro da impetrante junto ao CADESP que se mostrou ilegal, vez que a impetrante comprovou que exerce as suas atividades no endereço declinado ao Fisco Estadual –

Ementa:
TRIBUTÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – SUSPENSÃO PREVENTIVA DA INSCRIÇÃO ESTADUAL NO CADESP PELA NÃO LOCALIZAÇÃO DO CONTRIBUINTE – DIREITO DE DEFESA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO – Suspensão preventiva do cadastro da impetrante junto ao CADESP que se mostrou ilegal, vez que a impetrante comprovou que exerce as suas atividades no endereço declinado ao Fisco Estadual – Inteligência do art. 16, § 4o, da Lei Estadual no 6.374/89, conforme redação dada pela Lei Estadual no 12.294/06; dos art. 3o, III e 4o, § 2o, ambos da Portaria CAT no 95/06; e dos art. 30 e 31, § 1o-A, ambos do RICMS/00 – Precedentes desta Colenda Corte – Sentença mantida – Recurso oficial desprovido.